Tribunal: TJPA
Processo: 0804365-63.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804365-63.2024.8.14.0000

PACIENTE: EDIEL ASSIS CERQUEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº.
0804365-63.2024.8.14.0000

IMPETRANTE:

PACIENTE:
EDIEL ASSIS CERQUEIRA

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIAS GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.
TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. MANIFESTA AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA DA POSSE DE CORPO DE DELITO. TRANCAMENTO DO PROCESSO.
ORDEM CONCEDIDA
.

1. No presente caso, policiais militares estavam em patrulhamento de rotina quando avistaram o réu em plena via pública, procedeu-se a revista pessoal, sendo encontrado certa quantidade de entorpecentes nas vestimentas do ora paciente.

2. Cabe destacar que a circunstância de o réu estar em via pública não era indício, nem mesmo remoto, de que houvesse entorpecentes em seu poder, porque tal fato em absolutamente nada se relaciona com a prática do crime de tráfico de drogas. é pertinente frisar, nesse sentido, que nem sequer se cogitava de suspeita de outro delito a ensejar alguma averiguação dessa conduta do réu.

3. Descartado esse elemento inidôneo e irrelevante, o simples fato do acusado se encontrar andando em via pública, não autorizava a busca pessoal, porquanto desacompanhado de outros indícios concretos de que, naquele momento específico, o réu trazia drogas em suas vestes.

4. Assim, diante da manifesta inexistência de prévia e fundada suspeita de posse de corpo de delito para a realização da busca pessoal, conforme exigido pelo artigo 244 do código de processo penal, deve-se reconhecer a ilicitude da apreensão das drogas e, por consequência, de todas as provas derivadas, o que conduz ao trancamento do Inquérito Policial, e, consequentemente a revogação da prisão preventiva do Paciente.

5. Deixo de apreciar os demais pedidos da Defesa por julgá-los prejudicados, diante da concessão da ordem

6.
HABEAS CORPUS
CONHECIDO.
ORDEM
CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelent
í
ssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no m
é
rito, pela
concess
ã
o
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dezesseis dias do mês de abril de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA,
16
de abril de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº.
0804365-63.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

PACIENTE:
EDIEL ASSIS CERQUEIRA

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIAS GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
H
abeas Corpus

com pedido de liminar
,
impetrado pela Defensoria Pública,
com fundamento no art. 5º, LXVIII da Constituição Federal c/c art. 647 e 648, incisos I, do Código de Processo Penal,
em favor de

EDIEL ASSIS CERQUEIRA
, contra
o

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ/PA
apontado como autoridade coatora, nos autos de nº
0804622-04.2024.814.0028
.

De acordo com a impetração,
a paciente

foi preso em flagrante delito em 17/03/2024, por suposta
prática dos crimes tipificados nos art. 33, da Lei nº 11.343/2006, através de uma guarnição da polícia militar que realizava rondas pela Folha 30, por volta das 17h10min, momento que o paciente EDIEL ASSIS CERQUEIRA fora avistado, ao ser abordado teria sido encontrado substância análogas ao “CRACK” e à “COCAÍNA”, sendo encaminhado em seguida à delegacia.

Alega a ilegalidade da prisão, uma vez que no momento da revista pessoal não houve justa fundamentação para realizarem a abordagem, o que implicaria na ilicitude do referido flagrante, e os elementos de informação e provas que dela derivariam estariam contaminados pelo mesmo vício.

Arguiu ainda, ausência de motivação idônea e requisitos da prisão preventiva.

Por fim requereu liminarmente a anulação da decisão judicial que decretou a prisão preventiva, com a expedição do alvará de soltura. E no mérito pugna pela confirmação da liminar deferida, bem como seja declarado a ilicitude dos elementos informativos produzidos contra o paciente, em razão da violação aos arts. 157, 240, § 2º, 244, todos do CPP, e consequentemente o trancamento do inquérito policial/ação penal e subsidiariamente que sejam inutilizados tais elementos com proibição de sua replicação na ação penal em exame, inclusive, repetição de depoimentos policiais em juízo já que proveniente de ilicitude originária.

Juntou documentos.

Distribuídos os autos a minha relatoria, em razão do meu afastamento funcional, os autos foram redistribuídos à relatoria da Desa. Eva do Amaral Coelho, ocasião que indeferiu a liminar requerida e requisitou informações da autoridade coatora

(id.18650590)

Prestadas as informações pela autoridade coatora, no seguinte teor
(id.18770289):

“
1) Síntese dos fatos nos quais se articula a acusação:

a) tipo penal: Artigo 33 da Lei 11.343/06

b) data e hora do fato: 17/03/2024, por volta das 17h;

c) local do fato: Marabá/PA.

2) Exposição da causa ensejadora da medida constritiva:

a) tipo: prisão preventiva decretada em 19/03/2024 (ID 111427217).

3) Informações do paciente:

a) antecedentes criminais: não possui maus antecedentes;

b) primariedade: é réu primário;

c) conduta social: não há informações nos autos sobre a conduta social do paciente, exceto de que se pode extrair dos autos;

d) personalidade: não há nos autos informações sobre a personalidade dos pacientes

4) Lapso temporal da medida constritiva: o paciente encontra-se custodiado por força de prisão preventiva desde o dia 19/03/2024, ou seja, há apenas 07 (sete) dias;

5) Fase processual: os autos se encontram aguardando a juntada do relatório policial e oferecimento de denúncia pelo Ministério Público;”

Nesta
Superior Instância
,
a Procuradoria de Justiça, por intermédio da Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, manifestou-se pelo
não conhecimento e denegação
,
do presente
writ,
impetrado em prol de
Ediel Assis Cerqueira
,
primando pela contínua observância das formalidades e cautelas legais de estilo, necessárias para o desenvolvimento regular da ação.
.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, em tudo observado o §1º do art. 654, do Código de Processo Penal,
conheço
do presente
mandamus.

DA NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO

Segundo o disposto no artigo 244 do Código de Processo Penal, "
A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar".

Em recente julgamento sobre o tema, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu, interpretando o referido dispositivo legal, alguns critérios para a realização de tal medida. Confiram-se:

“1. Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) - baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência. 2. Entretanto, a normativa constante do art. 244 do CPP não se limita a exigir que a suspeita seja fundada. É preciso, também, que esteja relacionada à "posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito". Vale dizer, há uma necessária referibilidade da medida, vinculada à sua finalidade legal probatória, a fim de que não se converta em salvo-conduto para abordagens e revistas exploratórias (fishing expeditions), baseadas em suspeição genérica existente sobre indivíduos, atitudes ou situações, sem relação específica com a posse de arma proibida ou objeto que constitua corpo de delito de uma infração penal. O art. 244 do CPP não autoriza buscas pessoais praticadas como "rotina" ou "praxe" do policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e motivação exploratória, mas apenas buscas pessoais com finalidade probatória e motivação correlata. 3. Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições/impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, baseadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de "fundada suspeita" exigido pelo art. 244 do CPP. 4. O fato de haverem sido encontrados objetos ilícitos - independentemente da quantidade - após a revista não convalida a ilegalidade prévia, pois é necessário que o elemento "fundada suspeita" seja aferido com base no que se tinha antes da diligência. Se não havia fundada suspeita de que a pessoa estava na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não há como se admitir que a mera descoberta casual de situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo, justifique a medida. 5. A violação dessas regras e condições legais para busca pessoal resulta na ilicitude das provas obtidas em decorrência da medida, bem como das demais provas que dela decorrerem em relação de causalidade, sem prejuízo de eventual responsabilização penal do (s) agente (s) público (s) que tenha (m) realizado a diligência. (RHC n. 158.580/BA, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6a T., DJe 25/4/2022, grifos no original)”.

No caso dos autos, os relatos dos policiais militares CÍCERO CARLOS DO NASCIMENTO e ANDERSON RIBEIRO DE SOUZA (ids. 18637754 e 111362278) trazem a seguinte narrativa: “
Que no dia 17/03/2024, que durante rondas pela FL.30, por volta das 17h10min avistaram o nacional que se identificou como EDIAL ASSIS CERQUEIRA, que durante sua abordagem no mesmo, foi localizado em posse de EDIEL substâncias análogas a crack (3 pedras) e cocaína (10 papelotes); QUE diante dos fatos todos foram conduzidos para delegacia para os procedimentos cabíveis; QUE além disso foi necessário o uso de algemas durante a condução do suspeito até a delegacia para manter a integridade física dele e da guarnição.”.

Conforme se depreende dos excertos acima, policiais estavam em patrulhamento de rotina quando avistaram o nacional em via pública, os agentes decidiram abordá-lo, sem que houvesse qualquer argumento plausível, ocasião em que ao ser feita a revista pessoal foi encontrado certa quantidade de entorpecentes.

De início, cabe destacar que
a circunstância de o nacional

EDIAL ASSIS CERQUEIRA
estar em via pública, não era indício, nem mesmo remoto, de que estaria portando entorpecentes
, porque tal fato
em absolutamente nada se relaciona com a prática do crime de tráfico de drogas
.

É pertinente frisar, nesse sentido, que nem sequer se cogitava de suspeita de provável prática dos crimes de furto ou roubo, ou de qualquer outro delito, a ensejar alguma averiguação dessa conduta do réu.

Ressalto que de acordo com os relatos prestados pelos agentes públicos, a abordagem do nacional se deu única e exclusivamente em razão desse se encontrar em plena via pública, o que descarto como elemento idôneo a justificar a busca pessoal, porquanto desacompanhado de outros indícios concretos de que,
naquele momento específico
, o réu trazia drogas em suas vestes.

Ora, admitir a validade desse fundamento para, isoladamente, autorizar uma busca pessoal, implicaria, em última análise, permitir que todo indivíduo que se encontre em plena via pública, seja diuturnamente revistado pelas forças policiais.

Não ignoro, por certo, que, em algumas situações específicas, o histórico criminal do indivíduo -
aliado a outros indícios concretos objetivos
- possa reforçar a suspeita existente sobre ele, como, por exemplo, a hipótese em que um sujeito com inúmeras condenações por furto seja visto com um objeto nas mãos fugindo de um local em que o alarme de um automóvel, cujo vidro estava quebrado, havia acabado de disparar. No mencionado contexto, não há como negar que o fato de se tratar de furtador contumaz incrementa a desconfiança de que tal indivíduo haja subtraído algo do veículo.

É completamente diferente, todavia, a hipótese do caso em tela, na qual – o simples fato de se encontrar em via pública -
absolutamente nenhum outro elemento concreto
indicava que o réu,
naquele instante determinado
, escondia objetos ilícitos em suas vestes a ponto de legitimar a realização de busca pessoal em seu desfavor.

Esse sentido, trago à baila os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

ARAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. BUSCA PESSOAL. ILICITUDE DAS PROVAS. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. JUSTA CAUSA NÃO VERIFICADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ABSOLVIÇÃO.

1. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, considera-se ilícita a busca pessoal e domiciliar executada sem a existência da

necessária justa causa para a efetivação da medida invasiva, nos

termos do art. 240 do CPP, bem como a prova dela derivada, não sendo razoável considerar que o nervosismo do acusado ao avistar a autoridade policial, por si só, enquadre-se na excepcionalidade da revista pessoal ocorrida em seguida.

2. No caso, verifica-se a inexistência de fundadas razões (justa causa) para a busca efetuada, haja vista que a medida invasiva ocorreu apenas em razão de impressões subjetivas dos agentes policiais, apenas relacionadas ao fato de o paciente estar em local conhecido como ponto de comércio de provas e ter empreendido fuga ao avistar a viatura policial, estando ausente a excepcionalidade da revista pessoal ocorrida em seguida.

3. A descoberta de objetos ilícitos a posteriori não convalida a abordagem policial. Se não havia fundada suspeita de que a pessoa estava na posse de droga ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não há como se admitir que a mera descoberta casual de situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo, justifique a medida, devendo ser reconhecida a ilegalidade por ilicitude da prova, com a absolvição do paciente da imputação constante na denúncia.

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 746.027/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DENÚNCIA ANÔNIMA. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE MANDADO JUDICIAL E INVESTIGAÇÃO MÍNIMA SOBRE OS FATOS. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO POLICIAL. ILICITUDE DAS PROVAS DAÍ DECORRENTES.

ONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO, EM CONFORMIDADE COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Como é de conhecimento, esta Corte Superior possui entendimento no sentido de que, Se não havia fundadas suspeitas para a realização de busca pessoal no acusado, não há como se admitir que a mera constatação de situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo, justifique a medida. Assim, o fato de o acusado se amoldar ao perfil descrito em denúncia anônima e ter empreendido fuga ante a tentativa de abordagem dos policiais militares, não justifica, por si só, a invasão da sua privacidade, haja vista a necessidade de que a suspeita esteja fundada em elementos concretos que indiquem, objetivamente, a ocorrência de crime no momento da abordagem, enquadrando-se, assim, na excepcionalidade da revista pessoal (HC 625.819/SC, Rel. Min. NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, DJe de 26/2/2021).

2. Na hipótese, verifica-se que a prisão do recorrente se fundou, em um primeiro momento, em provas obtidas por meio de busca

pessoal advinda de suposta "atitude suspeita", sem a indicação de dado concreto sobre a existência de justa causa para autorizar a medida invasiva, e, posteriormente, na busca domiciliar realizada, especialmente, em razão de denúncia anônima, a qual não estava acompanhada de elementos mínimos de provas, nem fora precedida de uma investigação. Ressalta-se, além da inexistência de qualquer referência à prévia investigação, monitoramento ou campanas no local, sequer havia movimentação de pessoas típica de comercialização de drogas.

3. Assim, mantém-se a decisão que, em conformidade com o parecer do Ministério Público Federal, deu provimento ao recurso

ordinário em habeas corpus para determinar o trancamento da ação penal n. 5173905-78.2020.8.09.0051, em razão da ilegalidade da busca pessoal e de todos os atos posteriores.

4. Agravo regimental do Ministério Público do Estado de Goiás a que se nega provimento.

(AgRg no RHC n. 167.937/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022)

HABEAS CORPUS. CRIMES DESCRITOS NO ART. 33, CAPUT, DA LEI N.11.343/2006, E ART. 16, § 1º, IV, DA LEI N. 10.826/2003. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A ABORDAGEM POLICIAL. FUNDADAS RAZÕES. INEXISTÊNCIA. ILICITUDE DAS PROVAS DAÍ DECORRENTES. NULIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.

Ordem concedida nos termos do dispositivo. Parecer ministerial acolhido.

(HABEAS CORPUS Nº 769559 - SP (2022/0284471-7), Ministro Sebastião Reis Júnior, julgamento 02/02/2023)

Assim, diante da manifesta inexistência de prévia e fundada suspeita de posse de corpo de delito para a realização da busca pessoal, conforme exigido pelo artigo 244 do Código de Processo Penal, deve-se reconhecer a ilicitude da apreensão das drogas e, por consequência, de todas as provas derivadas, o que conduz ao trancamento do inquérito policial.

A propósito, faço lembrar que a essência da Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada (melhor seria dizer venenosa, tradução da
fruits of the poisonous tree doctrine
, de origem norte-americana), consagrada no art. 5º, LVI, da nossa Constituição da República, repudia as provas supostamente lícitas e admissíveis, obtidas, porém, a partir de outra contaminada por ilicitude original.

Por conseguinte, uma vez reconhecida a patente nulidade das buscas, medidas que deram início a toda a diligência policial, ficam contaminadas todas as provas delas decorrentes.

À vista do exposto, concedo a ordem, para o fim de reconhecer a ilicitude das provas obtidas com base na busca pessoal, bem como todas as demais que dela decorreram e, por conseguinte, determinar o trancamento do Inquérito Policial nº 0804622-04.2024.814.0028.

Expeça-se ALVARÁ DE SOLTURA
em favor do nacional

EDIEL ASSIS CERQUEIRA,
brasileiro, natural de Marabá/PA, nascido em 25/09/2003, filho de Acanan Gonçalves Assis e Valdemiro Adalto Cerqueira, portador do RG nº 8800146 (PC/PA), com endereço na Folha 34, Quadra 04, (depois da escola Oneide Tavares), Bairro Nova Marabá, Marabá/PA
.

Deixo de apreciar os demais pedidos da Defesa por julgá-los prejudicados diante da concessão da ordem impetrada.

Ante o exposto, por verificar constrangimento ilegal a ser sanado por meio do presente
Habeas Corpus,

conheço
e
concedo
a pretensão em análise, em favor do paciente
EDIEL ASSIS CERQUEIRA,
para o fim de reconhecer a ilicitude das provas obtidas com base na busca pessoal, bem como todas as demais que dela decorreram e, por conseguinte, determinar o trancamento do Inquérito Policial nº 0811365-06.2023.8.14.0015.

Oficie-se,
com urgência
, o inteiro teor desta decisão ao juízo primevo para as providências cabíveis.

É como voto.

Belém/PA,
16
de abril de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 18/04/2024